Tribunal: TJBA
Processo: 8002441-33.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002441-33.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIZETE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ATIVA. FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Ipirá/BA, que julgou improcedente o pedido de indenização por três períodos de férias não gozadas (2010/2011, 2012/2013 e 2014/2015).

2. A decisão afastou as preliminares de prescrição, impugnação à justiça gratuita e ausência de interesse de agir, mas, no mérito, entendeu não comprovada a recusa formal da Administração em conceder as férias, atribuindo à autora o ônus da prova. 3. A apelante sustentou que o acúmulo dos períodos comprova a omissão administrativa, sendo desnecessário requerimento formal, além de invocar a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração. O Município não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão

4. Discute-se se a servidora pública municipal ativo faz jus à indenização por férias vencidas e não gozadas, independentemente de comprovação de recusa formal da Administração, quando demonstrado o acúmulo de períodos aquisitivos não usufruídos.

III. Razões de decidir

5. O direito a férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço, é assegurado aos servidores públicos, nos termos dos arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, constituindo garantia fundamental voltada à preservação da saúde e à eficiência do serviço público.

6. Comprovado o acúmulo de três períodos de férias sem fruição, surge presunção de que a não concessão decorreu de necessidade do serviço ou omissão administrativa, incumbindo ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A exigência de comprovação de recusa formal e escrita revela formalismo excessivo, sobretudo quando a própria contestação evidencia pretensão resistida.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece o direito à indenização por férias não gozadas tanto a servidores ativos quanto inativos, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

9. A indenização pecuniária constitui medida reparatória diante da impossibilidade de fruição oportuna do descanso, não havendo óbice ao pagamento enquanto a servidora permanece na ativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para condenar o Município de Ipirá ao pagamento de indenização correspondente a três períodos de férias não gozadas (2010/2011, 2012/2013 e 2014/2015), acrescidas do terço constitucional, com apuração em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

“O servidor público, ainda que em atividade, tem direito à indenização por férias vencidas e não gozadas quando comprovado o acúmulo de períodos aquisitivos por omissão da Administração.”

“Demonstrado o não gozo das férias, incumbe ao ente público comprovar fato impeditivo ou culpa exclusiva do servidor, sob pena de incidência da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 3º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.825/RJ; STF, ARE 726.491; STJ, AgRg no AREsp 509.554/RJ; STJ, AgInt no AREsp 996.972/RJ; STJ, AgInt no AREsp 895.301/RJ; Súmula 83/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002441-33.2024.8.05.0106
, em que figuram como apelante MARIZETE SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE IPIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .